Tribunal: TJSP
Processo: 1018858-35.2018.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DOS EMBARGANTES - RECURSO QUE APONTA SUPOSTAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – BASTA UMA SIMPLES ALUSÃO AOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS - PRECEDENTES DO STJ -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DOS EMBARGANTES - RECURSO QUE APONTA SUPOSTAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – BASTA UMA SIMPLES ALUSÃO AOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO SEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.